Tribunal: TJSP
Processo: 2051907-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Liminar indeferida para fins de isenção do imposto de renda e imunidade parcial das contribuições previdenciárias – Descabimento – Agravante que é aposentado e portador de "nefropatia grave" (CID N18.8), razão pela qual, tem direito à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial das contribuições previdenciárias, com fundamento no art. 6o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Liminar indeferida para fins de isenção do imposto de renda e imunidade parcial das contribuições previdenciárias – Descabimento – Agravante que é aposentado e portador de "nefropatia grave" (CID N18.8), razão pela qual, tem direito à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial das contribuições previdenciárias, com fundamento no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, com a nova redação dada pelo art. 1o, da Lei n. 11.052/94 – Laudo elaborado administrativamente que não corresponde à doença sofrida pelo agravante - Recurso provido.